Tribunal: TJDFT
Processo: 0037399-35.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE AJUSTES DE MERCADO (CTVA). VERBA DE NATUREZA EVENTUAL OU TEMPORÁRIA. INCLUSÃO DO BENEFÍCIO EM RECÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO SANADA.

1. Os pagamentos a título de CTVA possuem natureza eventual ou temporária. O regulamento do novo plano, inclusive, exclui expressamente do salário de participação dos pagamentos de natureza eventual ou temporária.

2. Ademais, deve-se considerar a natureza civil e estatutária da relação havida entre as partes, de modo que os direitos e obrigações de cada uma delas não possuem natureza trabalhista.

3. Dessa forma, considerando que a parcela denominada Complemento Temporário Variável de Ajustes de Mercado (CTVA) não integrou o salário de participação da recorrente, que serve de base de cálculo do benefício por ocasião do saldamento, não se pode incluir tal benefício em eventual recálculo.

4. Além disso, ainda que fosse considerada a natureza salarial do CTVA, essa verba não poderia ser incluída no benefício previdenciário sem prévio custeio, sob pena de gerar desequilíbrio atuarial ao fundo previdenciário, o enriquecimento sem causa da autora, além de gerar prejuízo aos demais participantes.

5. Embargos de declaração parcialmente providos.